Tribunal: STF
Processo: ARE 1353377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. EDITAL 01/1993. ALARGAMENTO DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. HIPÓTESES DO ARTIGO 966/CPC NÃO CARACTERIZADAS. HONORÁRIOS. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    1. Rechaçada a alegada utilização da presente ação rescisória como sucedâneo recursal uma vez ser assente, conforme entendimento sumulado pela Corte Suprema, a possibilidade de manejo da ação rescisória ainda mesmo quando não esgotadas as oportunidades de recurso na ação originária.



    2. Almeja o autor, utilizando-se da presente ação, alargar a causa de pedir da ação originária, estendendo-lhe efeitos com base em tese calcada em acontecimentos póstumos à delimitação do objeto do feito inicial ao qual estava adstrito o Juiz.



    3. A narrativa do autor nesta ação rescisória toma como base a suposta nulidade e violação a princípios perpetradas por atos administrativos e judiciais que determinaram a nomeação de candidatos com classificação, na primeira etapa do certame, inferiores à sua. Ocorre que o autor, sentindo-se injustiçado, reporta-se, na inicial desta rescisória, a acontecimentos póstumos à propositura da ação originária (1999), tais como ato do Ministro da Justiça datado de 2002, decisões Judiciais proferidas entre 2000 e 2017, dentre outros, cujas validade e eficácia deveriam ter sido oportunamente contestadas em ações próprias.



    4. Se o autor pretendia a nulidade de decisões de conteúdo administrativo ou judicial, deveria ter procurado os meios cabíveis de impugnação dos atos, não havendo que se utilizar da via rescisória para alargar a genérica alegação de preterição a que alude na inicial da ação em que proferida a decisão rescindenda.



    5. Evidencia-se que o objeto da ação originária era a declaração do direito dos candidatos cumprirem as duas etapas do processo seletivo, dentre elas o curso de formação, com classificação final única, de modo que fossem nomeados caso aprovados na segunda etapa. Houve ainda nítida insurgência contra a publicação de novo Edital para o cargo de Delegado da Polícia Federal (1997) antes da conclusão do concurso a que concorreram (Edital 001/93) eis que, para os autores, a classificação final do processo seletivo a ser observada para fins de nomeação é aquela obtida pelo candidato na segunda etapa, qual seja, o curso de formação profissional.



    6. No tocante à preterição por nomeação de outros candidatos ao concurso por ordem judicial, os autores originários, dentre os quais se encontra o desta ação, apenas tangenciam genericamente o tema, não contestando, especificamente, nenhuma decisão judicial que lhes foi desfavorável.



    7. Realizadas tais considerações, é inviável a postulação, no bojo da rescisória, de matrícula do autor no Curso de Formação Profissional para o cargo de Delegado de Polícia por fatos e fundamentos completamente alheios à postulação originária.



    8. Bem delimitado o objeto da ação base, andou bem a decisão rescindenda ao considerar prescrito o direito de ação haja vista que os autores daquela ação buscaram contestar, a destempo, os ditames do Edital e o prazo de validade do concurso.



    9. Se o autor pretendia impugnar o Edital quanto aos critérios para convocação de candidatos, deveria ter se insurgido no prazo de 01(um ano) da homologação da primeira etapa, o que não fez.



    10. Dito de outra forma, considerando-se que a homologação do resultado final da primeira fase do concurso público em questão se deu por meio da publicação no Diário Oficial de 29.12.1994, e ainda que a demanda foi proposta em 25.08.1999, tem-se que consumado o prazo prescricional de que trata o item "12.02" do Edital nº 001/93/ANP para contestar o critério de convocação para segunda fase.



    11. De mais a mais, o prazo de validade do concurso, também conforme Edital e nos termos do mesmo Decreto-Lei, era de 02 (dois) anos. Destarte, conclui-se que após a homologação ocorrida em 29.12.1994 iniciou-se a contagem do prazo de 02 (anos) de validade do concurso que, sem prorrogação, findou-se em 29.12.1996.



    12. Sendo o Edital do novo concurso para o cargo de Delegado publicado somente em 1997, inexiste violação à Lei ou ao Edital, não havendo que se falar, por consequência, em preterição do candidato em razão da nomeação dos candidatos aprovados no concurso subsequente.



    13. Por qualquer ângulo que se analise a questão, inexiste demonstração de que a decisão de mérito mereça rescisão por quaisquer das hipóteses elencadas pelo autor.



    14. Em arremate, lembrando-se que o Juiz está adstrito aos limites do pedido, cabe frisar que os documentos obtidos pelo autor sequer podem ser considerados como prova nova que o autor ignorava ou de que não pode fazer uso haja vista: i) serem documentos inexistentes quando da propositura da demanda inicial, formação do contraditório e prolação da sentença em 20.08.2001 – os documentos ditos novos na maior parte remontam a partir do ano de 2002; ii) não guardarem relação com a causa de pedir e o pedido delimitado na inicial originária.



    15. Dando azo ao princípio da causalidade, observada a proporcionalidade e razoabilidade que as especificidades do caso concreto impõem, e ainda, de forma a propiciar justa e adequada remuneração da parte vencedora, é adequada a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.



    16. Preliminar afastada. Ação Rescisória improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI, XLI, XLII, LIII, LV e LXXVIII; 14; 37; 101; 102, inciso I, alínea "l"; e 107 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação da alínea “c” do permissivo constitucional, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Outrossim, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente